Tribunal: CARF
Processo: 10384.902519/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.902519/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.823 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
CREDI SHOP S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido
e certo do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-004.818, de 14 de julho de 2020, prolatado no julgamento
do processo 10384.902507/2012-38, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.902519/2012-62
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.902519/2012-62

Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, indicado no PER/DCOMP tinha sido
utilizado para pagamento de outros débitos da contribuinte e por isso não existia.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade por
entender que a Recorrente não teria apresentado a DCTF retificadora antes do r. Despacho
Decisório, bem como documentos contábeis passíveis de comprovar o erro no preenchimento na
DCTF e a existência do crédito indicado na PER/DCOMP.
Importante ressaltar que no presente processo não foi apresentado junto com a
manifestação de inconformidade ou com o Recurso Voluntário DCTF retificada.
Apensa em sede de Recurso Voluntário a Recorrente requer que seja reconhecido
o crédito e homologada a compensação.
A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação de
inconformidade da Recorrente devido a falta de apresentação de DCTF retificada.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, juntando documentos contábeis.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual o admito.
O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida
devido ao fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP
não existir, ou seja, ter sido utilizado para extinção de outros débitos da
própria requerente.
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente juntou cópia
de documentos tanto para comprovar a existência do crédito de
pagamento indevido ao a maior de IRPJ, visando comprovar o erro de
fato relativo ao débito apontado na DCTF original.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não
reconhecimento e a não homologação da compensação devido a
Recorrente não ter apresentado a DCTF retificadora, bem como por
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.902519/2012-62

entender que o Livro Razão e Diário não comprova o alegado erro de fato
na DCTF original.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os
argumentos feitos na manifestação de inconformidade e junta
documentos contábeis, que são:
1 - Demonstrativo de Apuração do IRPJ dos quatro trimestres de 2010, 2
- DIPJ 2010, 3 - DARFs dos pagamentos a maior, 4 - Livro Razão e
Diário e 5 - comprovantes de retenção das fontes pagadoras.
Desta forma, a matéria a ser discutida nos em sede de julgamento de
Recurso Voluntário é sobre a possibilidade de se aceitar os documentos
contábeis sem, entretanto, a apresentação da DCTF retificadora, onde
segundo a Recorrente teria indicado equivocadamente o valor do débito (
cometido erro de fato).
Pois bem.
Apenas para deixar claro e explicar minhas razões de decidir, entendo
que para analisar a alegação de erro de fato no preenchimento da DCTF e
o credito indicado na PER/DCOMP é importante a apresentação da
DCTF retificadora. Entretanto, a Recorrente apresentou além da DIPJ
2010, o Livro Razão, comprovantes de retenção das fontes pagadoras e
os DARFs, documentos que nos permitem verificar o equívoco cometido
no preenchimento da DCTF relativo ao débito de IRPJ do terceiro
trimestre de 2010.
Ocorre que, ao analisar tais documentos contábeis apresentados, constatei
que as alegações feitas pela Recorrente em seu Recurso Voluntário não
se confirmam.
Vejamos.
Segundo a Recorrente, ela teria cometido erro no preenchimento da
DCTF no terceiro trimestre de 2010 (30/9/2010), quando pagou o DARF
relativo ao débito de IRPJ no valor de R$ 872.144,14 em 29/10/2010,
sendo que de acordo com a defendente o valor correto do débito de IRPJ
para o período seria de R$ 820.227,18.
Afirma também a Recorrente, que o valor correto do debito de IRPJ de
R$ 820.227,18 consta na DIPJ/2010.
Porém, ao analisar a DIPJ/2010, notei que consta indicado o valor do
débito de IRPJ do terceiro trimestre de 2010 o valor de R$ 872.144,14,
justamente o valor que a Recorrente alega ser o incorreto. (pagina 23 do
arquivo digital do Recurso Voluntário).

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.902519/2012-62

Da mesma forma, ao analisar o Livro Razão, encontrei novamente o
valor do débito de IRPJ, de R$ 872.144,14, que a Recorrente afirma ser o
montante errado. (página 36 do arquivo digital do Recurso Voluntário).

O único lugar que encontrei indicado o valor que a Recorrente alega ser o
correto, o valor de R$ 820.227,18, foi no Demonstrativo de cálculo do
IRPJ do ano de 2010, que não é um documento fiscal e que foi elaborado
unilateralmente pela própria Recorrente, sendo muito difícil conferir se
os valores ali indicados para apurar o IRPJ estão corretos. (página 27 do
arquivo digital do Recurso Voluntário).
Assim, sem a DCTF retificada não é possível verificar o valor do débito
do IRPJ a ser abatido e por conseqüência o crédito alegado.
Esta C. Turma costuma aceitar a apresentação da DCTF após ter sido
proferido r. Despacho Decisório, em respeito ao princípio da busca da
verdade material, desde que acompanhada de documentos contábeis que
comprovem o erro de fato (erro material) cometido e o direito creditório.
Inclusive, este E. Tribunal tem jurisprudência no sentido de que a DCTF
retificada pode ser retificada após o r. despacho decisório. A título
exemplificativo, segue ementa do v. acórdão que decidiu neste sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.902519/2012-62

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e apresentada
documentação contábil, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
(10882.900948/2009-89)
No mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. NOVA
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e apresentada
documentação contábil, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
(10830.917575/2009-91)
Da mesma forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua posterior
retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ e
a DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade
Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento parcial ao
recurso para determinar o retorno à Unidade de Origem para que analise o
crédito referente ao pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008-28).
No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit
numero 2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.902519/2012-62

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.902519/2012-62

Entretanto, como a Recorrente não carreou aos autos (nem em sede de
Recurso Voluntário) a DCTF retificada e nos documentos contábeis
apresentados não é possível verificar o alegado erro de fato cometido no
preenchimento do documento e a regularidade do crédito em discussão,
não resta alternativa senão manter o r. Despacho Decisório.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ela nego provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital